Tribunal: TJES
Processo: 0013316-58.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013316-58.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LEONARDO ARAUJO PERUCH
APELADO: SANDERAE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013316-58.2013.8.08.0024

APELANTE: LEONARDO ARAÚJO PERUCH

APELADAS: ROSSI RESIDENCIAL S/A e SANDERAE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em Ação Indenizatória proposta por Leonardo Araújo Peruch e fundada em alegado atraso na entrega de imóvel (unidade 201 do empreendimento Arboretto Praças Residenciais) adquirido junto às sociedades empresárias Rossi Residencial S/A e Sanderae Empreendimentos Imobiliários Ltda, o MM. Juiz
a quo
, após regular trâmite do feito, proferiu a Sentença de fls. 219-224v, integrada às fls. 231-233, na qual julgou parcialmente procedentes os pedidos insertos na petição inicial nos seguintes termos:

“Isso posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para 1) DECLARAR ilegal a incidência do INCC após o prazo previsto para entrega da obra acrescido da prorrogação de 180 dias e, consequentemente, 1.1) CONDENAR as requeridas à devolução dos valores pagos a este título pelo requerente após o referido período, bem como, para 2) RECONHECER a incidência inversa da cláusula 12 e 2.1) CONDENAR as requeridas ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) uma única vez e, juros de 1% ao mês durante o período do atraso (in casu, de 30/07/2011 até o recebimento das chaves), ambos sobre o valor total do imóvel pago pelo requerente.

Dada a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e honorários, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação.” (Fls. 224-224v).

A despeito da ausência de recurso das Requeridas, ora Apeladas, sustenta o Autor, ora Apelante, que a Sentença deve ser parcialmente reformada, haja vista não concordar com a improcedência do pedido de condenação das Apeladas ao pagamento de indenização por danos morais.

Nas razões de seu recurso (fls. 241-244v) o Apelante aduz que suportou, sim, danos morais indenizáveis em decorrência do atraso na entrega de seu imóvel. Segundo sustenta:

“17. No caso dos autos, as provas constantes dos autos demonstram que a INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL das Requeridas/Apeladas perdurou de 30 de novembro de 2010 ate 30/12/2011, fatos que ultrapassam o simples inadimplemento contratual, afetando o íntimo, gerando inúmeros sentimentos.

18. Ora nobres julgadores, basta exercer um juízo de valor sobre as consequências advindas da espera pela entrega do imóvel pelo prazo de 12 meses, para se chegar à conclusão de que pela experiência do homem médio e inaplicável ao caso a tese de meros aborrecimentos e dissabores, consequências naturais do inadimplemento, que não atingem, por si só, qualquer direito da personalidade do promitente comprador. Urge ressaltar que não se trata da compra de um produto qualquer, mas de um produto capaz de materializar o direito de moradia. Certamente, uma coisa é comprar um celular e este ser entregue com atraso, outra coisa bem diversa é comprar um imóvel residencial e este ser entregue com dezoito meses de atraso.

19. Desse modo, nas condições concretas do caso, em que houve reiterado inadimplemento contratual, com atraso expressivo de 12 meses, resulta caracterizado o dano moral, que reclama, portanto, a devida reparação.” (Fls. 243-243v).

Não obstante o argumento do Apelante, o Magistrado
a quo
, na Sentença recorrida, não considerou o atraso citado nas razões recursais – isto é, de 12 (doze) meses. Na verdade, com a validade da cláusula contratual que estabelece prazo de tolerância para a entrega do empreendimento, entendeu o MM. Juiz que o termo final para conclusão da obra estava previsto para julho de 2011 (vide fl. 221v).

Da análise dos documentos que instruem os autos, vislumbra-se que a previsão inicial é a de que a obra seria entregue em 15.01.2011 (vide fl. 22). No contrato firmado entre as partes, contudo, consta 30.11.2010 como prevista para o habite-se e o dia 30.01.2011 para entrega das chaves.

As Apeladas, por sua vez, reconheceram o atraso na entrega do empreendimento, mas alegaram que tal atraso foi de “
apenas 2 meses além da tolerância prevista em contrato
” (fl. 128), uma vez que o empreendimento teria sido entregue em 27.09.2011.

Como se constata pelas informações ora mencionadas, não há nos autos prova do dia em que efetivamente as chaves foram entregues ao Apelante, nem a data da entrega da obra. De concreto, mesmo, apenas o habite-se (certidão de habitabilidade) de fl. 150, que dá conta de
que
o empreendimento encontra-se em condições da habitabilidade a partir de 28.03.2011.

Ocorre que o habite-se, por si só, não corresponde à entrega do empreendimento ou, ainda, à entrega das chaves. Acaso as Apeladas não tivessem confessado o atraso superior a 02 (dois) meses, a própria jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) já afastaria eventual conclusão de equiparar data do habite-se à entrega das obras. Neste sentido:

(...).
A jurisprudência pátria consolidou entendimento segundo o qual a efetiva posse do imóvel ocorre com a entrega das chaves e não com a expedição da carta de habite-se
(EREsp 489.647/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em 25/11/2009, DJe 15/12/2009). (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151645751, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/11/2022, Data da Publicação no Diário: 01/12/2022). (Sem grifo no original).

(...).
Não é a simples emissão do auto de conclusão de obra ou habite-se pela municipalidade que se deve considerar o empreendimento imobiliário como efetivamente entregue, mas sim a efetiva entrega das chaves ao consumidor, após a devida vistoria do consumidor adquirente
. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160134631, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022). (Sem grifo no original).

A prova da entrega das chaves, considerando as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a orientação pretoriana (como o julgado anteriormente citado da lavra da Desembargadora substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria), competia às Apeladas, que deste ônus não se desincumbiram.

De todo modo, examinando julgados deste egrégio TJES semelhantes ao dos autos, também relacionados ao empreendimento “Arboretto Praças”, a conclusão que se chega é a de corroborar a alegação do Apelante, isto é, de que as chaves somente foram entregues em dezembro de 2011, o que equivale um atraso aproximado de 05 (cinco) meses após o prazo contratual de tolerância.

Nestes casos ora citados foi reconhecia a violação anormal a direito da personalidade e, por isso, houve condenação das Apeladas ao pagamento de indenização por danos morais, Neste sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS DIREITO DO CONSUMIDOR PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA MÉRITO CONSTRUÇÃO EM DESACORDO COM O MEMORIAL DESCRITIVO PREVISTO EM CONTRATO INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL PRAZO DE TOLERÂNCIA DESNECESSIDADE DE JUSTIFICATIVAS LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDA TRANSPARÊNCIA NA COBRANÇA AUSÊNCIA DE ABATIMENTO DO SALDO DEVEDOR DEMORA NO CANCELAMENTO DA HIPOTECA ÔNUS DO VENDEDOR INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA PROVIDA PARCIALMENTE. 1. Preliminar de ilegitimidade ativa: Em que pese parte dos vícios na construção apontados nos autos terem ocorrido em áreas comuns do edifício, faz-se forçoso reconhecer, que, caso existentes, suas consequências influem diretamente na esfera dos direitos dos autores, visto que, trazem consequências singulares ao negócio celebrado com as rés, bem como ao próprio imóvel, objeto deste negócio. Isto posto, resta nítida a legitimidade dos apelados para ajuizar esta ação indenizatória, haja vista o caráter de titularidade dos interesses em conflito, bem como da relação jurídica firmada entre as partes. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Incontroversa a existência de relação de consumo entre as partes, enquadrando-se a apelante no conceito de fornecedor e o apelado no de consumidor final, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, não se pode olvidar que, conforme os ditames do art.47 do referido diploma legal, as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. 3. Consoante prova pericial, resta evidente que a construção não ocorreu na exata maneira como prevista no contrato e demais documentação anexa, de modo que acolher a alegação das empresas recorrentes seria não apenas violar a regra de interpretação mais favorável ao consumidor, prevista no art.47 do CDC , mas também ignorar por completo a própria realidade concreta da situação do empreendimento. 4.
Reconhecida a responsabilidade indenizatória, fazem jus os autores ao recebimento de indenização pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. 5. Acerca do prazo de tolerância, este eg. Tribunal de Justiça, em consonância com a súmula 164 do STJ ( É válido o prazo de tolerância não superior a cento e oitenta dias, para entrega de imóvel em construção, estabelecido no compromisso de venda e compra, desde que previsto em cláusula contratual expressa, clara e inteligível ), firmou jurisprudência pela validade de tal previsão contratual e, consequentemente, pela utilização da prorrogação temporal pela construtora, sem a necessidade de justificativa prévia. Jurisprudência TJ/ES. 6. Contudo, em que pese o atraso observado, inexiste, nos autos, comprovação acerca do prejuízo suportado a título de lucros cessantes. Ressalta-se que a condenação de lucros cessantes depende de prova cabal apta ao convencimento do julgador, sendo vedado seu arbítrio alicerçado apenas em alegações do autor. 7. Sobre a comissão de corretagem, o c. Superior Tribunal de Justiça, julgando recurso especial repetitivo, firmou a seguinte tese por meio do Tema 938, para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016). No caso dos autos, ao autor foi apresentado detalhamento daquilo que foi pago pela intermediação/corretagem do imóvel, de modo que deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido de ressarcimento de tal rubrica, pois não se constata ausência de transparência por parte da empresa. 8. Em relação ao abatimento das parcelas adiantadas pelos compradores, conforme comprovantes de depósito e da planilha de débito enviada através do e-mail da empresa, fora adiantado o valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), através de 4 (quatro parcelas) que não foram abatidas do saldo devedor. Ademais, denota-se que este fato não foi impugnado em sede de contestação, presumindo-se sua veracidade, devendo assim, ser restituídos. 9. No caso dos autos, restou devidamente comprovado que o atraso na obtenção do financiamento bancário que seria utilizado para quitar o imóvel se deu unicamente em razão da existência de hipoteca pendente, constituída para garantir o mencionado empreendimento, no valor de R$ 42.340.000,00 (quarenta e dois milhões trezentos e quarenta mil reais) 10. Dessa forma, é notório que o promitente comprador, no caso dos autos, não pode ser responsabilizado pelos valores devidos, de acordo com a atualização do saldo devedor, uma vez que o atraso na obtenção do financiamento para quitar as obrigações financeiras relativas ao imóvel adquirido teve como causa a conduta da própria construtora. 11. Recurso de SANDERAE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e GAZANIA EMPREENDIMENTOS S/A improvido. Recurso de ANDRE LUIZ ALVES MATOS e DÉBORA DE ALMEIDA ULIANA parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048130059594, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL. DANO MORAL PELO ATRASO DA ENTREGA. MAJORAÇÃO DANO MORAL DECORRENTE DESCONFORMIDADE MEMORIAL DESCRITIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de ofício não conhecimento do recurso de não conhecimento do recurso de Sanderae Empreendimentos Imobiliários LTDA e Gazania Empreendimentos S.A por irregularidade formal - Verificando falha na cadeia de representação dos apelantes, por constar assinatura digitalizada no substabelecimento de fl. 439 que confere poderes ao signatário da peça recursal, determinei no despacho de fls. 462-463, a intimação dos procuradores, oportunizando que o vício fosse sanado. Os apelantes não trouxeram aos autos o instrumento procuratório necessário, nos termos do art. 104 do CPC, haja vista que o advogado habilitado não assinou as razões recursais, não havendo, portanto, o vício sido adequadamente sanado. Recurso não conhecido. 2. o ressarcimento das parcelas relativas à comissão de corretagem, taxa de intermediação de vendas e taxa de assessoria imobiliária, sob alegação de que teriam sido pagas indevidamente, estão embasadas no enriquecimento sem causa como premissa fundamental da pretensão de repetição do indébito, sendo, portanto, aplicado o art. 206, §3º, inciso IV, do Código Civil, segundo o qual o prazo para deduzir em juízo a referida pretensão é trienal. Assim, resta a pretensão de restituição prescrita. 3. Registre-se, inicialmente, que a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça é cediço quanto à validade da estipulação contratual do prazo de tolerância de 180 dias em relação à data inicialmente prevista para entrega do imóvel adquirido na planta, porém, é consabido que, em se cuidando de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, entende-se possível a previsão de prorrogação do prazo de entrega das chaves, desde que a cláusula (a) preveja tempo razoável e (b) apresente justificativas não inerentes à atividade desenvolvida pela construtora (fortuito externo), o que não é a hipótese dos presentes autos. 4. O atraso é fato incontroverso, porquanto entre a data prevista para expedição do habite-se (30/11/2010) ou a data prevista para entrega das chaves (30/01/2011) e o dia da efetiva entrega do empreendimento (25/10/2011), ainda que cabível a prorrogação do prazo de entrega, passaram-se mais de 180 (cento e oitenta dias), que não se deu por culpa dos consumidores. O fato da apelante ter quitado o saldo final em dezembro de 2011, apenas pode ser considerado uma concausa para um maior atraso na entrega das chaves, entretanto este fato não é suficiente para eximir a responsabilidade pelo atraso na entrega do empreendimento. 5. Este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido pela possibilidade de fixação de indenização por dano moral em situações tais, assentando o entendimento de que o atraso na entrega do imóvel é abusivo e lesivo ao consumidor, que estabeleceu legítima expectativa de receber o imóvel na data aprazada. Assim, é devida a reparação civil aos apelantes. Precedentes. 6.
O quantum fixado pelo reconhecimento da existência do dano moral de R$ 10.000,00 (dez mil reais) referente as duas hipóteses de incidência, atraso na entrega e a entrega em desconformidade com o memorial descritivo, é proporcional e razoável ao abalo à honra subjetiva das partes
. 7. Recurso de Sanderae Empreendimentos Imobiliários LTDA e Gazania Empreendimentos S.A não conhecido. Recurso de Denise de Almeida Uliana conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048130156390, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022). (Sem grifo no original).

Esta egrégia Quarta Câmara Cível, também em julgado relativo a atraso na entrega de empreendimento imobiliário, já teve a oportunidade de fixar o dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em hipótese, aliás, bem semelhante à ora examinada. Neste sentido:

(...) Tese vencedora.
O atraso injustificado na entrega do imóvel por período superior a um ano gerou mais que mero dissabor cotidiano, sendo presumível a angústia, ansiedade e frustração por não poder concretizar o tão sonhado dia da aquisição da casa própria, razão pela qual razoável a fixação de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. VI Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012160132663, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/09/2022, Data da Publicação no Diário: 26/10/2022). (Sem grifo no original).

Assim, à luz das circunstâncias do caso concreto devidamente abordadas neste voto, entendo que o atraso imposto ao Apelante para entrega de seu imóvel foi capaz de causar mais do que mero aborrecimento, configurando, sim, dano moral indenizável e, por este motivo, revelando a necessidade de reforma parcial da Sentença para condenar as Apeladas ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, quantia esta alinhada a casos análogos ao ora julgado.

A reforma parcial da Sentença implica, ainda, na condenação das Apeladas ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, os quais devem ser fixados no percentual equivalente a 15% (quinze por cento) da condenação, em vista dos critérios estabelecidos no art. 85 do Código de Processo Civil (CPC) e, por fim, considerando o decaimento mínimo do pedido inserto na petição inicial (não houve êxito apenas o pedido de devolução da taxa de corretagem).

Do exposto, dou provimento ao recurso para, reformando em parte a Sentença, julgar procedente o pedido de condenação das Apeladas ao pagamento de indenização por danos morais, os quais são fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em razão do decaimento mínimo do pedido da parte autora, condeno as Apeladas ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, arbitrado em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR) - voto Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Solicitei vista dos autos para melhor analisar a questão atinente aos danos extrapatrimoniais alegadamente sofridos pela apelante em virtude do atraso por parte da construtora na entrega do imóvel e, desde já adianto, minha conclusão se harmonia com a alcançada pelo eminente Relator. Vejamos.

Do que se observa da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, a
excessividade do atraso
na entrega do imóvel vem sendo reiteradamente levada em consideração para fins de definição da ocorrência ou não de danos morais indenizáveis, tal qual se depreende dos seguintes precedentes deste Órgão Colegiado:

“(...) 3. Do dano moral: Ao contrário do que fora decidido na origem,
não há como tratar como mero dissabor o ato ilegal da construtora que impediu a imediata fruição do bem imóvel adquirido pelo autor, pelo prazo de 01 (um) ano, já considerando o prazo contratual de prorrogação
. O fato demonstra de forma patente uma série de contratempos e perturbações desprovidas de uma razão mínima que se possa dizer comum ao dia a dia de quem cumpre integralmente com suas obrigações.

3.1. Quanto a quantificação do dano moral, a atividade jurisdicional deve atender a critérios variados, quais sejam, a posição social das partes, a gravidade e repercussão da ofensa, o caráter pedagógico, punitivo, repressivo e ressarcitório da indenização, sem que isso possibilite o enriquecimento ilícito de alguma das partes e esta atividade é por vezes delicada. Levando-se em consideração todos parâmetros que norteiam a fixação do dano moral, demonstrando-se patente a sua ocorrência, reformula-se a sentença quanto ao ponto para fixar o quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para fins de sua reparação.

3.2. (...)

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Proc. nº 0026647-10.2013.8.08.0024, rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, julgado em 16/05/2022, DJe de 10/06/2022)

“(...) 3 -
O atraso na entrega da obra foi de 10 (dez) meses, além do prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, prazo excessivamente longo
, no qual a Apelante foi obrigada ao pagamento dos juros da obra e teve necessidade de constantes readequações de planejamento,
sendo que a angústia e a frustração vivenciadas a cada nova expectativa criada são aptas a revelar a ocorrência de danos morais
.

4 - Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o valor ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.

5 - Recurso parcialmente provido”.

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Proc. nº 0014030-38.2016.8.08.0048, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 11/04/2022, DJe de 28/04/2022)

“(...) II -
O atraso injustificado de aproximadamente seis (06) meses na entrega do imóvel após o prazo de tolerância previsto no contrato gerou mais que um mero dissabor cotidiano aos consumidores, sendo presumível a angústia, ansiedade e frustração por não poderem concretizar o tão sonhado dia da aquisição da casa própria
, devendo a construtora condenada ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

III - Considerando que dos sete (07) pedidos formulados na inicial os apelantes restaram vencidos apenas naquele referente a devolução da taxa de intermediação, evidenciada a sucumbência mínima a atrair a aplicação do art.86, parágrafo único, do CPC, atribuindo exclusivamente a ré/apelada os ônus da sucumbência.

IV– Recurso provido. Sentença parcialmente reformada.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0014056-50.2012.8.08.0024, rel. Des. Robson Luiz Albanez, julgado em 26/07/2021, DJe de 03/08/2021)

“(...) 5 - A indenização por dano moral, em caso de atraso na entrega de unidade imobiliária, é devida em circunstâncias excepcionais,
nas quais restar caracterizado o excessivo atraso
.

6 - Em relação ao valor fixado, tenho que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se encontra em perfeita sintonia com os valores habitualmente estabelecidos por esta Corte de Justiça em casos semelhantes.

7 - Recursos desprovidos”.

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0020194-62.2014.8.08.0024, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, julgado em 13/12/2021, DJe de 01/02/2022)

“(...) 5 -
Foi reconhecido pela magistrada primeva que o atraso do imóvel teve início em outubro de 2010 somente vindo a ser entregue em julho de 2011, ou seja, um prazo de aproximadamente 09 (nove) meses
. Por mais serenos que sejam os compradores, há razões para crer que um retardamento tão expressivo causa aflição, insegurança e intranquilidade aos consumidores, ou seja,
trata-se de constrangimento que vai muito além do mero transtorno ou dissabor corriqueiro, sendo devida a condenação em danos morais
.

6. Levando em consideração a situação aqui analisada, condeno as sociedades empresárias, solidariamente, ao pagamento de compensação por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

7. Como no presente caso a sentença foi proferida ainda sob a sistemática prevista no Código de Processo Civil de 1973, a questão aqui tratada deverá seguir as regras processuais e jurisprudenciais vigentes no momento da prolação da sentença. Assim, observa-se que a compensação de honorários advocatícios, diante de sucumbência recíproca, era matéria já sedimentada no enunciado de Súmula nº 306 do Superior Tribunal de Justiça

8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0017322-70.2012.8.08.0048, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 09/11/2020, DJe de 18/11/2020)

Como se observa de tais precedentes e de tanto outros julgados oriundos das demais egrégias Câmaras Isoladas deste Sodalício, o excesso verificado no atraso da entrega do imóvel vem sendo considerado fator preponderante para que se descortine o dano extrapatrimonial, sendo mitigada sua ocorrência quando o retardo for de pequena dimensão, como de apenas dois ou três meses.

No caso específico, apesar de a autora não ter produzido prova escorreita de que seu planejamento familiar (por exemplo: realização do sonho da casa própria, casamento, residir em local próximo ao trabalho etc.) tenha sido inviabilizado pela demora na entrega das chaves do imóvel, porquanto alegada a ocorrência de dano moral exclusivamente diante da inobservância do prazo contratualmente estipulado, entendo, assim como entendera o ínclito Relator, que o atraso de cerca de 5 (cinco) meses, além dos 180 (cento e oitenta) dias computados a título de tolerância,
é suficiente para causar dano extrapatrimonial a ser ressarcido pela requerida
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, considero que a dimensão do atraso deve repercutir no montante a ser fixado, ou seja, quanto maior o atraso, maior deverá ser a condenação, sem prejuízo, evidentemente, da análise das circunstâncias fáticas que porventura sejam alegadas ao ser postulado o ressarcimento a esse título.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
acompanho o eminente Relator
no sentido de julgar procedente o pedido de indenização por dano moral, inclusive, no tocante ao quantum indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. CONFISSÃO DAS CONSTRUTORAS E INCORPORADORAS QUANTO AO ATRASO. DANO MORAL CONSIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apelação cível interposta em face de Sentença na qual o Juiz, a despeito de concluir que houve atraso na entrega do imóvel adquirido na planta por consumidor, não condenou as construtoras e incorporadoras ao pagamento de indenização por danos morais. 2. Análise do caso concreto e de hipóteses semelhantes já julgadas no e. TJES que revelam tanto o atraso mencionado na petição inicial, quanto a necessidade de pagamento de indenização por danos morais. 3. Reforma parcial da Sentença com condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.